Tribunal: STF
Processo: ARE 1581422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e outros réus, proferiu acórdão (eDOCs 91-94), de cuja ementa transcrevo:

EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECENTE DECISÃO DO PLENO DO STF. 
- O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC's 43, 44 e 54, assentou a constitucionalidade do art.283 do CPP, firmando o entendimento de somente ser possível a execução provisória da pena quando houver sido decretada a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312 do CPP. 
V.V.
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE DINHEIRO, USURA E POSSE DE MUNIÇÃO - PRELIMINAR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE USURA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE SUPERVENIENTE - OCORRÊNCIA. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGENTES, COM RELAÇÃO AO CRIME DE USURA. Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da Sentença Penal Condenatória de Primeiro (1º) Grau e o presente julgamento neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser declarada extinta a punibilidade dos agentes, no tocante ao crime de usura, em razão de restar configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente ou superveniente. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - VÍCIO NAO CONSTATADO - EXORDIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. Após a prolação da Sentença Penal condenatória, torna-se preclusa a alegação de inépcia da denúncia, sobretudo se a exordial acusatória descreve de modo suficiente as condutas praticadas pelos denunciados e as respectivas imputações delitivas. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PENAL CONDENATORIA POR CARENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO REGULARMENTE MOTIVADA. PREFACIAL REPELIDA. 01. Estando a Sentença Penal condenatória devidamente fundamentada, ainda que de forma objetiva, não merece prosperar a alegação de sua nulidade com base em alegação de ausência de fundamentação. 02. O Juiz Sentenciante não precisa rebater, de forma específica e pontual, cada uma das teses ou preposições firmadas pelas partes, bastando, ao revés, que apresente motivação idônea que, de forma direta ou ‘conglobante’, tenha o condão de justificar o desfecho do processo (se condenatório ou absolutório), ainda que por inferência lógica. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - NÃO CABIMENTO - CONSTRANGIMENTO VOLTADO PARA OBTENÇÃO DE INDEVIDA VANTAGEM ECONÔMICA - FLAGRANTE PREPARADO - CRIME IMPOSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÕES MANTIDAS - REPRIMENDA - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - HIPÓTESE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 01. Estando a autoria e a materialidade dos delitos de extorsão, organização criminosa armada, lavagem de dinheiro e posse de munição devidamente comprovadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não merecendo acolhida a tese absolutória. 02. Inexistindo nos autos qualquer demonstração de pretensão legítima a que fizesse jus o acusado, condição indispensável para a configuração do crime previsto no art. 345 do Código Penal, inviável o acolhimento da pretendida desclassificação. 03. O flagrante preparado, no qual a polícia induz o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, configurando, por conseguinte, o crime impossível, não se confunde com o flagrante esperado, que ocorre quando a policia tem conhecimento de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento oportuno para efetuar a prisão. 04. Ainda que os delitos sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em um curto intervalo de tempo e no mesmo local, incabível a aplicação da previsão constante no art. 71 do Código de Processo Penal, sobretudo se verifica-se a hipótese de reiteração delitiva.” (eDOC 94, p. 3-4).

Daí os recursos extraordinários interpostos por Alexandre de Carvalho Nonaka (eDOC 113, p. 1-21), bem como por Ana Caroline Gonçalves Pereira Nonaka, Renilton Walisson Pereira e Fernando Oliveira Carvalho (eDOC 120, p. 1-23). 

Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 108 e 117).
 
A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os recursos especiais (eDOC 148, p. 1-6), bem como os recursos extraordinários (eDOC 150, p. 1-4). 

Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 155, p. 1-12; eDOC 156, p. 1-21) e dos agravos em recurso especial (eDOCs 153-154). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.485.809/MG (eDOCs 180-181), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 213-242). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 258, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 199.998/MG (certidão; eDOC 263, p. 1-2).

O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento ou não provimento destes AREs (eDOC 266, p. 1-18). 

É o relatório.

Decido.

Aprecio, de per si, os presentes AREs.

ARE interposto por Alexandre de Carvalho Nonaka (eDOC 155, p. 1-12):

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

AREs interpostos por Ana Caroline Gonçalves Pereira Nonaka, Renilton Walisson Pereira e Fernando Oliveira Carvalho (eDOC 156, p. 1-21):

De imediato, verifico, na petição do respectivo recurso extraordinário (eDOC 120, p. 1-23), a ausência de preliminar formal e fundamentada da repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.

Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido:  ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; recentemente: ARE 1.578.377 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Plenário, DJe 9.3.2026; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
 Documento assinado digitalmente